Tribunal: CARF
Processo: 10166.009763/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009763/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.099 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
NOVADATA SISTEMA E COMPUTADORES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRPJ. SALDO NEGATIVO. INDÉBITO. COMPROVAÇÃO.
A restituição do saldo negativo do IRPJ somente poderá ser autorizada quando
restar comprovado nos autos a existência do crédito pleiteado, mediante os
registros contábeis e fiscais da contribuinte, comprovados com a documentação
hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009763/2007-61
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009763/2007-61

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF, através do acórdão 03-35.745, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal bem como da manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo de Per/Dcomp (fls. 3 a 13), no qual a contribuinte
acima identificada pleiteia a restituição de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006, no montante de R$ 518.507,89. Na petição de fl. 1, requer a
compensação de débito (R$ 428,09), PA agosto/2007, incluído no PAEX com parte do
crédito pleiteado no pedido de restituição.
A contribuinte foi intimada apresentar documentação comprobatória do direito
creditório (fl. 29), tendo apresentado tão-somente cópia da DIPJ/2007. Após examinar
a questão, no despacho decisório (fls. 147 a 151, a autoridade fiscal competente
decidiu indeferir o pedido de restituição, objetos deste processo, e considerar a
compensação pleiteada não declarada.
A empresa tomou ciência do despacho decisório em 07/04/2008 (AR – fl. 152-
v). Inconformada, em 30/04/2008, protocolizou manifestação de inconformidade (fls.
154 a 162), na qual no item II (Núcleo da Questão), em resumo, argumenta que houve
interpretação arbitrária da legislação que regula o pedido de restituição do crédito e ao
ser desconsideradas as informações prestadas no Per/Dcomp, a conclusão pelo
indeferimento do crédito relativo ao saldo negativo foi equivocada.
No mérito alega que no seu pedido foram informadas todas as retenções que
deram origem ao crédito. Que, por equívoco, nas Fichas 11 e 12 não foram
adequadamente preenchidas. Porém, essa falha já foi solucionada com a DIPJ/2007
retificadora, na qual comprova o crédito de saldo negativo de R$ 518.507,89.
Ainda no mérito, transcreve trecho de opiniões de tributaristas, ementa de
julgado do Conselho de Contribuintes e argumenta que ao indeferir o seu crédito a
autoridade fiscal fez com que as provas apresentadas não fossem suficientes para
comprovar os créditos debatidos, contrariando os princípios do direito administrativo,
pela busca da verdade material.
Tece comentários sobre a compensação não declarada e no pedido requer, seja
julgada procedente a sua manifestação de inconformidade para reformar a decisão
recorrida e, em conseqüência, deferido o pedido de restituição, bem como seja
homologada a compensação pleiteada.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009763/2007-61

Ano-calendário: 2006
Restituição de Saldo negativo - IRPJ.
A restituição do saldo negativo do IRPJ somente poderá ser autorizada quando
restar comprovado nos autos a existência do crédito pleiteado, mediante os
registros contábeis e fiscais da contribuinte, comprovados com a documentação
hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Vale consignar, de início, que relativamente a compensação considerada não
declarada, em obediência ao disposto no artigo 31, § 2o, da IN SRF no 600, de 2005,
não cabe esta DRJ/Bsb se manifestar a respeito. Logo, neste acórdão somente serão
apreciadas as questões relativas ao indeferimento do pedido de restituição do crédito
do saldo negativo.
Do saldo negativo
Em se tratando de IRRF computado no saldo negativo do IRPJ, o artigo 943 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99, cuja matriz
legal é o artigo 55, § 2o, da Lei n° 7.450, de 1985, determina o seguinte:
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n°
2.124, de 1984, art. 3°, parágrafo único).
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2° do art. 7o, e no § 1o do
art. 8o (Lei n° 7.450, de 1985, art. 55). (destaque não original).
Como se nota no dispositivo acima, a empresa somente poderia compensar o
imposto retido na fonte sobre rendimentos ou ganho de capital na sua declaração se
possuísse o comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Essa
é uma exigência prevista na lei, devendo a autoridade fiscal cumprir o que a lei
determina, não lhe permitindo a utilização de discricionariedade, nem mesmo diante
de opiniões divergentes da legislação, manifestadas por ilustres tributaristas, sob pena
de responsabilidade funcional (CTN, art. 141).
No caso de rendimentos recebidos de órgãos públicos, efetivamente, o modelo
aprovado consta do Anexo V, da Instrução Normativa n° 480, de 15/12/2004, que no
seu artigo 31, estabelece o seguinte:
Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção, até o
último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, podendo ser disponibilizado em meio
eletrônico, conforme modelo constante do Anexo V, informando, relativamente a cada
mês em que houver sido efetuado o pagamento, os códigos de retenção, os valores
pagos e os valores retidos.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009763/2007-61

§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde que este
contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos bens ou da prestação
dos serviços.
§ 2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, os
órgãos ou as entidades que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão apresentar, à unidade local da SRF, Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf), nela discriminando, mensalmente, o somatório dos
valores pagos e o total retido, por contribuinte e por código de recolhimento.
A autoridade fiscal revisora, no uso de suas atribuições regulamentares, antes de
proferir a decisão, intimou a contribuinte a comprovar os valores do IR-Fonte retidos
por órgãos públicos, mediante os comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e
de retenção emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras; contudo, decorrido o prazo
estipulado ela não se manifestou a respeito.
Diante disso, a autoridade fiscal na revisão do saldo negativo levou em
consideração apenas as informações prestadas pela própria manifestante na sua
DIPJ/2007, que nos termo da legislação tributária está obrigada a prestar informações
sobre matéria de fato, no cumprimento das suas obrigações acessórias.
A empresa manifestante alega que o procedimento da autoridade fiscal está
equivocado, porém até o momento não apresentou seus registros contábeis e fiscais,
juntamente com a documentação hábil exigida, para comprovar o alegado. Alegar e
não provar, segundo o velho brocardo, é mesmo que não alegar.
O fato de a empresa ter apresentado DIPJ/2007 retificadora informados os
valores de imposto retido na fonte, além de intempestiva, por si só, não é suficiente
para lhe garantir a restituição do valor reclamado, pois sendo o IR-Fonte considerado
uma antecipação do imposto devido apurado no final do ano-calendário, no mínimo, a
contribuinte deveria ter apresentado a sua escrita contábil e fiscal para comprovar que
os valores das receitas auferidas, origem as retenções, foram oferecidas à tributação no
decorrer ou no final do ano-calendário, em questão, e, em conseqüência, deduzir os
valores retidos e comprovar, assim, pagamentos a maior do que o devido.
No tocante ao argumento relativo ao ônus da prova não comungo com o
entendimento da manifestante, pois em se tratando de pedido de restituição de crédito
relativo a pagamento a maior o ônus da prova é da contribuinte e não do Fisco. Além
disso, o ônus da prova contido nas ementas transcrita na manifestação de
inconformidade trata-se de matéria punitiva, o que não é o caso em exame.
Feitas essas considerações, em que pese os argumentos da recorrente, a decisão
proferida pela autoridade fiscal de primeira instância, está correta não merecendo,
pois, qualquer reforma.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para manter a decisão proferida no despacho decisório
questionado.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 09/04/2010, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 10/05/2010 (efls. 254 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009763/2007-61

- requer a nulidade da decisão recorrida, por entender que a mesma não se
manifestou a respeito da compensação pleiteada pelo contribuinte. Nas suas alegações, diz que a
decisão recorrida não considerou a compensação por esta ser caracterizada como uma
compensação não declarada;
- no mérito, seu pedido de compensação goza de presunção de veracidade (suas
palavras), e deveria o fisco demonstrar a inveracidade das informações ali contidas, o que não
teria feito no caso concreto. Adicionalmente, entende desnecessária a juntada dos comprovantes
de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, pois cabível a análise das DIRFs destas fontes para
verificar a existência destas retenções. E informa que não encontrou, até o momento da
impetração do recurso voluntário, os comprovantes de retenção.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Trata o presente processo de PER/Dcomp, em que a recorrente pleiteia a
restituição de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, no montante de R$
518.507,89.
O contribuinte, antes mesmo da emissão do despacho decisório, foi intimado a
comprovar o direito creditório alegado (intimação à efl. 31, em 14/09/2007 – ciência em
26/09/2007), nos seguintes termos:
(...) para apresentar:
01 – Documentação comprobatória do direito creditório pleiteado pela
interessada, onde conste os valores que levam a apuração de um saldo de IRPJ
negativo bem como uma declaração retificadora da DIPJ do ano-calendário
2006, motivo pelo qual esta DIPJ não se encontra preenchida em suas fichas 11 e
12A.

Em sua resposta, traz a DIPJ/2007 retificada em 23/08/2007 e cópias dos
PER/Dcomps.
Os fundamentos do despacho decisório indeferindo o pedido do PER/Dcomp
constam à efls. 150/154, e nele consignam que a DIPJ entregue na intimação continuava sem as
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009763/2007-61

fichas preenchidas. E mesmo com as análises procedidas, entendeu que o contribuinte não optara
por utilizar os valores de imposto de renda retido na fonte (fl. 14) como dedução do devido ao
fim do PA, como cita o §4o do art. 2o da Lei no 9.430/1996. E ao não optar pela utilização do
IRRF na sua DIPJ, o contribuinte não teria saldo negativo a aproveitar.
Igualmente se manifestou de pedido de considerar/adicionar no PER/Dcomp uma
compensação no valor de R$ 428,09 (efls. 3 e 4), feita sem utilização de uma PER/Dcomp, e que
tal pedido não estaria contemplada como uma exceção para tanto, nos termos da legislação.
Assim, seria considerado como não declarada.
Na sua peça manifestatória, o contribuinte alega que fora a decisão arbitrária, e
que todas as retenções foram informadas no seu pedido. A DIPJ/2007 fora preenchida com
equívoco nas fichas 11 e 12, mas já providenciara uma retificadora, na qual comprovaria seu
direito creditório.
A decisão da DRJ enfatiza a necessidade de comprovação da retenção em nome
da fonte pagadora, algo que o contribuinte não apresentara quando intimado e antes mesmo do
despacho decisório. Mesmo intimada a retificar sua DIPJ/2007, o fez não alterando as
informações necessárias para o cruzamento e validação do seu pleito. Enfatizou ao contribuinte
que não apresentara seus registros contábeis e fiscais, juntamente com a documentação hábil
exigida para comprovar o seu indébito. A DIPJ/2007 foi retificada em 29/04/2008, com o
preenchimento das fichas 11 e 12, ou seja, após a ciência do despacho decisório, ocorrido em
07/04/2008.
Em recurso voluntário, requer a nulidade do decisão a quo, por entender que não
se manifestara da compensação pleiteada sem PER/Dcomp, e no mérito, entende que cabe à
autoridade fiscal comprovar o que alega, e não a ela, pois sua PER/Dcomp apresentada gozaria
de presunção de veracidade.

Passo ao voto.
No que tange à nulidade requerida, não é totalmente verdade que a DRJ não se
manifestou sobre o pleito de compensação sem PER/Dcomp, pois no início do seu voto, está
consignado o seguinte:
Vale consignar, de início, que relativamente a compensação considerada não
declarada, em obediência ao disposto no artigo 31, § 2o, da IN SRF no 600, de
2005, não cabe esta DRJ/Bsb se manifestar a respeito. Logo, neste acórdão
somente serão apreciadas as questões relativas ao indeferimento do pedido de
restituição do crédito do saldo negativo.

Tal dispositivo, citado (art. 31, §2o da IN SRF no 600/2005), então vigente, remete
a outros dispositivos não aplicáveis nestes casos. Ou seja, é bem claro em definir os critérios
para se valorar como compensação feita ou não. No caso, tal dispositivo citado pela decisão a
quo é bem claro que não caberá o direito à manifestação de inconformidade a negativa com tal
fundamento. Por conseguinte, descabe qualquer apreciação da matéria.
Assim, o contribuinte poderia até questionar os fundamentos, mas a decisão a quo
indicou sim porque não analisou esta parte da sua peça manifestatória, o que não a eiva de
nenhuma nulidade.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009763/2007-61

Por conseguinte, REJEITO a alegação de nulidade suscitada.

No que tange ao mérito, cabe ressaltar que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). No caso presente fez-se necessário
comprovar a exatidão das informações referentes ao crédito alegado (retenções de imposto de
renda) e confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido
no período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96
somente o pedido de restituição/compensação cujo crédito for comprovado deve ser deferido. A
prova da retenção de imposto de renda deve-se referir ao ano calendário em questão (2004); e a
apreciação dos referidos documentos deve ser feita com base no artigo 55, da Lei n°.7.450, de
1985, que determina:
"Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. "

Adicione-se que o recorrente deve oferecer à tributação o total dos rendimentos
suportados pelos IRRFs declarados por código de retenção (que especifica a aplicação financeira
a que se refere). Segundo o art. 837 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99, então
vigentes), são estas retenções que podem ser considerados para fins de compensação.
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância
que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei n° 94, de
30 de dezembro de 1966, art. 9°).

O contribuinte foi intimado antes mesmo do despacho decisório a apresentar a
documentação comprobatória dos valores informados nas FICHAS 11 - CÁLCULO DO IR
MENSAL POR ESTIMATIVA e 12A - CÁLCULO DO IR SOBRE O LUCRO REAL da
DIPJ/2007 como IRRF por Órgão Público Federal.
Contudo, não apresentou a documentação.
A apresentação dos documentos previstos no art. 837 permitiria a comprovação da
origem das receitas, além da retenção correspondente. Destacou a Decisão que a apuração do
direito do crédito resultou da análise dos dados existentes apenas nos sistemas da RFB, ou seja,
DIPJ sem o preenchimento das fichas 11 e 12.
Mesmo em manifestação de inconformidade e nem em recurso voluntário, o
contribuinte ensejou trazer nenhuma comprovação, resignando-se a entender que tal obrigação
seria da autoridade fiscal.
Contudo, como já exposto acima, e com base na jurisprudência já consolidada
deste colegiado, cabe sim ao contribuinte o ônus da prova, quando ocorrida a divergência, no
caso, não homologação do direito creditório.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.009763/2007-61

Conclusão:
Pelo exposto acima, VOTO no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do
recurso voluntário, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital